Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001652-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ARLEI ANGELO LOCATELLI - CPF: 956.477.081-53 (EMBARGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGANTE), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (EMBARGANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001652-57.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE MÁQUINA AGRÍCOLA – PLEITO LIMINAR DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO NA POSSE INDEFERIDO – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO
- AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1001652-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS, PAJE TRANSPORTES LTDA - ME
.

EMBARGADO:
ARLEI ANGELO LOCATELLI
.

TERCEIRO INTERESSADO:
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

Processo na origem: 1000553-95.2019.8.11.0094, cód. 11122780

Comarca de Tabaporã
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS, PAJE TRANSPORTES LTDA - ME
.
, de acórdão que,
deu provimento
ao agravo do embargado.

O Agravo n.º 1001652-57.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 50474973 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE MÁQUINA AGRÍCOLA – PLEITO LIMINAR DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO NA POSSE INDEFERIDO – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se à parte não foi dada a oportunidade de demonstrar ao julgador como se deu a compra e venda da máquina, que constitui o esteio de sua pretensão de reintegração de posse, é certo que não pôde exercer a ampla defesa, logo resta caracterizado o cerceamento de defesa que enseja a cassação da decisão agravada
".

Os embargantes
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS, PAJE TRANSPORTES LTDA - ME
alegam que o acórdão contém erro material, porque tomou como verdadeiro fato que não corresponde à realidade.

Argumenta que é desnecessária a realização da audiência prévia de justificação para o indeferimento do pedido do embargado de manutenção na posse, porque não apresentou prova mínima da posse ou propriedade do bem.

Defende
que o embargado e o executado teriam fabricado o documento que espelha a compra e venda da máquina que foi objeto da constrição judicial, com o objetivo de fraudar a execução.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, negar provimento ao agravo, e manter a decisão que indeferiu a liminar nos embargos de terceiros.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001652-57.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS, PAJE TRANSPORTES LTDA - ME
.
, de acórdão que,
deu provimento
ao agravo do embargado.

O Agravo n.º 1001652-57.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 50474973 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE MÁQUINA AGRÍCOLA – PLEITO LIMINAR DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO NA POSSE INDEFERIDO – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se à parte não foi dada a oportunidade de demonstrar ao julgador como se deu a compra e venda da máquina, que constitui o esteio de sua pretensão de reintegração de posse, é certo que não pôde exercer a ampla defesa, logo resta caracterizado o cerceamento de defesa que enseja a cassação da decisão agravada
".

O embargante alega que o acórdão contém erro material
, porque tomou como verdadeiro fato que não corresponde à realidade.

Argumenta que é desnecessária a realização da audiência prévia de justificação para o indeferimento do pedido do embargado de manutenção na posse, porque não apresentou prova mínima da posse ou propriedade do bem.

Defende
que o embargado e o executado teriam fabricado o documento que espelha a compra e venda da máquina que foi objeto da constrição judicial, com o objetivo de fraudar a execução.

Conquanto não se verifique, efetivamente, o erro material apontado ou mesmo qualquer omissão, obscuridade ou contradição, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos argumentos das partes e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar aos embargante, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

O acordão embargado deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que indeferiu a liminar e para determinar a realização de audiência de justificação, de modo que, somente após a ultimação do ato aqui determinado, decida-se quanto ao deferimento ou indeferimento da liminar

O embargante elabora uma teoria de que o embargado teria se aliado ao executado, antigo proprietário da máquina que foi objeto da penhora, com o objetivo de impedir a constrição dos seus bens e, para isso forjaram o documento de compra e venda do bem.

No entanto, em que pesem os seus argumentos de que o referido contrato de compra e venda não possui registro em cartório e nem veio acompanhado do comprovante do pagamento, isso não permite concluir pela fraude à execução.

De outro lado, conforme restou consignado no acórdão embargado, se o agravante, havia requerido ao Juízo, expressamente, a realização da audiência de justificação para comprovação de suas alegações (ID 32748997 - Pág. 15) e o Juízo deixou de se manifestar sobre esse requerimento e, mesmo assim, indeferiu a liminar, justamente com fundamento naquilo que o agravante pretendia provar, qual seja, a posse decorrente do ato negocial ocorrido entre ele e o executado, motivo pelo qual a decisão impugnada há de ser cassada.

Vejamos o seguinte trecho: “
Portanto,
se o juízo não restou convencido da prova sumária da posse do embargante
, aduzida junto com a peça de ingresso,
incumbe-lhe deferir a justificação em audiência
, na qual poderá vir a se convencer pela oitiva de testemunhas.

Desse modo,
o indeferimento da liminar
nos embargos de terceiro, quando fundamentada unicamente na falta de comprovação da posse,
necessita ser precedida da realização da audiência de justificação
, caso contrário resta configurado manifesto cerceamento de defesa, porquanto impede que o embargante apresente prova que pode influir no convencimento do juízo”
. (grifei)

Neste passo, não há falar em erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, se os temas postos no recurso foram amplamente analisados no acórdão e a sua conclusão afasta a alegada ofensa ao art. 874 do CPC, o que leva a crer que o embargante tem por objetivo apenas a modificação do julgado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro e também não contém erro material, apenas concluiu pela necessidade da realização da audiência prévia antes que se possa decidir acerca da concessão ou não da liminar de manutenção do agravante, ora embargado, na posse do bem objeto de penhora
.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em erro material, omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, buscam os embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada nesse recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020